Tribunal: TJBA
Processo: 0149889-98.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0149889-98.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Advogado(s): GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, CAMILLA RIBEIRO BECKER registrado(a) civilmente como CAMILLA RIBEIRO BECKER, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, RAFAEL D ALESSANDRO CALAF APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como MARIO VILAS BOAS DE ANDRADE e outros (5) Advogado(s):NOELIA BRIGE ELLERY, DULCE BASTOS SALLES ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 499, DO CPC. NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA. TRATAMENTO POR RADIOTERAPIA COM INTENSIDADE MODULADA (IMRT). EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. TAXATIVIDADE AFASTADA PELA LEI Nº 14.454/2022. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. APELO IMPROVIDO. 1. O art. 499, do CPC, autoriza, expressamente, a conversão da tutela específica em perdas e danos, se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, não havendo que se falar em julgamento extra petita neste caso, pois, além de existir expressa previsão legal, a modificação efetuada tem a ver com a forma de cumprimento da obrigação, e não com a substância do pedido. 2. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é possível, ainda que a parte não tenha formulado pedido expresso nesse sentido, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Ainda que assim não fosse, vê-se que o autor informou que, ante a gravidade de seu estado de saúde e a negativa do Hospital São Rafael em aceitar a autorização expedida pelo plano de saúde, bem assim a inexistência de recursos disponíveis na conta corrente da operadora para possibilitar a realização de bloqueio judicial, realizou, com a ajuda de familiares, o tratamento prescrito pelo médico, requerendo, por conseguinte, o ressarcimento das despesas correspondentes. 3. Destarte, a pretensão de ressarcimento dos valores pagos pelo de cujus para realização do tratamento encontra amparo legal, sendo de rigor a rejeição da preliminar de nulidade do decisum. 4. Embora tenha afirmado a taxatividade do rol de procedimentos da ANS, o STJ observou que ela não é absoluta. Além disso, posteriormente, a Lei 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998 e consagrou o caráter de “referência básica” do documento, determinando a cobertura assistencial mínima obrigatória nos planos de saúde contratados no território nacional, afastando o caráter taxativo do rol da ANS. 5. O relatório médico que instruiu a inicial confirma a pertinência e a eficácia do tratamento, bem como atesta que a sua realização era imprescindível para a melhora do estado de saúde do paciente. Por sua vez, a apelante não demonstrou, de maneira satisfatória, a desnecessidade do tratamento solicitado pelo médico, e tampouco que houvesse alternativa terapêutica disponibilizada ao paciente, prevista no rol invocado, que apresentasse os mesmos benefícios e fosse igualmente adequada ao tratamento da moléstia que o acometeu, de modo que não há fundamento jurídico aceitável para negar a cobertura solicitada. 6. Não bastasse, segundo entendimento do STJ, se existe cobertura para a doença, não pode a operadora definir os tratamentos que devem ou não ser autorizados, sendo da competência do médico assistente identificar o tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente, descabendo a limitação pretendida pela apelante. 7. Restou incontroverso que o tratamento radioterápico de intensidade modulada (IMRT) prescrito ao autor foi realizado às suas expensas e de seus familiares, ante a negativa de cobertura pela apelante. 8. Nesse contexto, é manifesto o dano moral, pois a indevida negativa de cobertura, em situação de grave risco à saúde, como no caso de neoplasia maligna, é fato apto a causar sofrimento intenso, não havendo que se falar em mero aborrecimento ou incômodo. 9. Considerando as particularidades do caso concreto, o quantum indenizatório arbitrado na origem – R$ 7.000,00 (sete mil reais), se mostra adequado à espécie e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo redução. 10. Por fim, vê-se a necessidade de correção da sentença, de ofício, em relação aos consectários, uma vez que o douto a quo não indicou o índice de correção monetária aplicável à indenização por dano moral e material, o que ora se faz, determinando que a atualização se dê pelo índice IPCA-E. 11. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0149889-98.2009.8.05.0001, sendo apelante GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e apelado ESPÓLIO DE MARIO VILAS BOAS DE ANDRADE. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e, DE OFÍCIO, adequar os consectários legais, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.